Tribunal: STF
Processo: ARE 1432283
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RATEIO ANUAL DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002), MAS APENAS AOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CÍVEL EM RELAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, TANTO NO PEDIDO INICIAL QUANTO NO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA APENAS SE DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS. OPORTUNO RESSALTAR, AINDA, QUE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 PRECEDEU À PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. LOGO, A APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ARTIGO 272 DO RITJPR. MANTIDO O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE ORDENAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/15. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, II, DO CPC/15. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO (1) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO (2) CONHECIDA E PROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI e 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes alegam que “o caso sob análise tem como tema principal a questão da execução de verba de caráter geral, quotas de prêmio de produtividade aos Auditores Fiscais do Estado do Paraná, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/12/2009 sendo que em nenhum momento na ação ordinária principal foi discutida a questão acerca do reenquadramento dos servidores públicos aposentados”(fl. 7, do e-Doc 34).



    Aduzem que, 



    “[e]m síntese: a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional. (fl. 9, do e-doc 34)



    (...)



    Portanto, a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978! (fl. 17, do e-doc 34)



    (...)



    E esta a razão básica pela qual, durante a tramitação da ação principal, tal matéria nunca havia sido ventilada: como exaustivamente demonstrado, o Prêmio de Produtividade sempre foi pago a todos os integrantes do Grupo TAF, independente desua denominação como Agentes Fiscais, Auditores Fiscais ou Aposentados.”(fl. 17, do e-doc 34)



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “para que se determine a inaplicabilidade do acórdão do Incidente de Inconstitucionalidade por se tratar de matéria distinta ao caso em apreço” (fl. 23, do e-Doc 34).



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.510/PR, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se contesta a constitucionalidade de dispositivos das Leis Complementares nºs 131/10 e 92/02, ambas do Estado do Paraná.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 5.510/PR.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.510/PR, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente